Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Assim, à luz da responsabilidade objetiva, cabe, em regra, à instituição financeira comprovar que o empréstimo foi efetivamente contraído pelo consumidor, conforme preconiza o art. 14, § 3o, do CDC.

2. Não é possível imputar ao consumidor a prova do defeito do serviço prestado ou disponibilizado pelo fornecedor. A este, por força de lei, se atribui o ônus de demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Cabe à instituição financeira agir com cautela e em observância aos critérios necessários ao celebrar o contrato de mútuo.

4. Considerando-se que, a despeito de o consumidor ter entrado em contato com o banco para informar sobre a existência da fraude, a instituição financeira não agiu de forma a evitar a continuidade dos descontos, tampouco devolveu os valores debitados indevidamente de sua conta corrente, não há que se falar em mero dissabor, uma vez que tal conduta pode gerar abalo apto a justificar o ressarcimento por danos morais.

5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

6. Apelo não provido.